Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730201-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JEFFERSON AIRTON FERREIRA DOURADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por JEFFERSON AIRTON FERREIRA DOURADO em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita pelo próprio Requerente. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências que julgar pertinentes. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador